Tribunal: TJDFT
Processo: 0011761-79.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 2o, INCISO II, DA LEI 8.137/90. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PARCIAL RECONHECIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOLO. CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DE CULPABILIDADE. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. DECOTE DAS CONSEQUÊNCIAS. VALOR INERENTE AO TIPO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O crime previsto no art. 2o, inciso II, da Lei n. 8.137/90 possui pena máxima em abstrato de 2 (dois) anos de detenção, extinguindo-se a punibilidade se entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 107, inciso IV, e do artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 111, inciso I, do Código Penal.

2. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de ser típica a conduta do agente que deixa de recolher, no prazo legal, tributo descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária (HC 399.109/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 22/08/2018, DJe 31/08/2018). No mesmo sentido, decidiu a Suprema Corte: “O contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2o, II, da Lei no 8.137/1990” (RHC 163.334/SC, Plenário, 18.12.2019).

3. Inviável a pretensão absolutória por atipicidade ou insuficiência probatória, pois devidamente comprovado, inclusive pela confissão judicial do réu, que, na qualidade de sócio-administrador da sociedade empresária, deixou de recolher, no prazo legal, valor devido de tributo de ICMS, configurando o delito previsto no art. 2o, inciso II, da Lei no 8.137/90.

4. Não se trata de responsabilidade penal objetiva, pois demonstrado, durante a instrução processual, que o réu exercia poder de gerência na empresa, tendo confessado que deixou de recolher os tributos devidos, comprovando, portanto, a tipicidade subjetiva.

5. O Supremo Tribunal Federal consignou, no julgamento da AP 516, a possibilidade, segundo doutrina e jurisprudência, de incidência, em crimes tributários, da causa supralegal de exclusão de culpabilidade, consistente na precária condição financeira da empresa, desde que se trate de situação extrema que não possibilite alternativa socialmente menos danosa que o não recolhimento do tributo devido. Em tais hipóteses, compete à Defesa o ônus de comprovar a alegação, nos moldes do artigo 156 do Código de Processo Penal, compelindo ao Julgador proceder, mediante um critério valorativo de razoabilidade, ao exame dos elementos probatórios da realidade fática (critério objetivo), bem como aferir a boa-fé (critério subjetivo), conferindo o conteúdo ético de tal comportamento.

6. Os valores originais sonegados, sem acréscimos legais, como multa, juros e correção monetária, totalizaram R$ 32.633,24 (trinta e dois mil, seiscentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), importância que não se apresenta significativa a ponto de permitir a valoração das consequências do crime.

7. Prejudicial de mérito de prescrição parcialmente reconhecida. Recurso parcialmente provido.